Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-29.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Contratação de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento - Prova que deveria ter sido realizada pelo banco (art. 373, inc. II e 429, inc. II, ambos do CPC) -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Contratação de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento - Prova que deveria ter sido realizada pelo banco (art. 373, inc. II e 429, inc. II, ambos do CPC) - Prevalência da presunção de que o documento não foi assinado pelo autor (art. 428, inc. I, do CPC) - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Risco profissional - Repetição simples do indébito referente aos descontos anteriores a 30.03.2021 e, em dobro, referentes aos descontos posteriores, nos termos da modulação dos efeitos prevista no acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido nos EARESP 676.608-RS – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Majoração do arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade – Termo inicial dos juros de mora – Evento danoso – Sucumbência recíproca - Procedência parcial redimensionada – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.